Tribunal: TCU
Processo: 003.000/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2579/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, " e ", do RITCU, em autorizar a prorrogação de prazo solicitada pelo Senado Federal, para atendimento das determinações constantes do Acórdão 1568/2022-TCU-Primeira Câmara , por mais trinta dias, contados da ciência desta deliberação, e encaminhar cópia desta deliberação àquela Casa, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.000/2022-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Adriana Dantas de Mariz (XXX.045.421-XX). 1.2. Órgão: Senado Federal. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.